Tribunal: TJBA
Processo: 8063245-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063245-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AIDA ANDRADE VIEIRA Advogado: ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB: BA 8.276-A) AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO DO VALE Advogados: VÍVIAN FERNANDES DE MIRANDA (OAB: BA 59.007-A), THIAGO ALEM ROCHA (OAB: BA 27.054-A) E GETÚLIO BEZERRA DE ARAÚJO NETO (OAB: BA 46.044-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE AOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8063245-91.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.